Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é investigado por uma série de outros delitos contra o patrimônio, havendo fundado receio de reiteração delituosa.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.